Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78023883, o exequente manifestou ciência sobre a quitação do crédito do servidor LUIZ OTÁVIO DE NUNES BRITO (IDs: 10885343 e 10885337), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 2016.00.2.007279-5. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído LUIZ OTÁVIO DE NUNES BRITO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Reitere-se o pedido de informações encaminhado à COORPRE acerca da quitação da requisição de pagamento expedida em favor do servidor MARCELO BARBOSA DE BRITO (ID: 77514929). Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR